Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. MANUTENÇÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência impostas contra o reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência concedidas em plantão judicial devem ser revogadas por ausência de fundamentação ou inexistência de risco atual; (ii) estabelecer se as alegações de alienação parental e desvio de finalidade das medidas protetivas autorizam a cassação da decisão que manteve as restrições impostas ao reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e finalidade preventiva, podendo ser concedidas com base em juízo de verossimilhança e na existência de indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima.
4. O depoimento da ofendida à autoridade policial relata ofensas, expulsão do lar e ameaça de morte atribuídas ao reclamante, circunstâncias que indicam situação de violência doméstica e justificam a adoção de medidas protetivas para resguardar sua segurança.
5. O Questionário de Avaliação de Risco, previsto na Resolução Conjunta no 05/2020 do CNJ/CNMP, aponta a presença de comportamentos abusivos e reforça a necessidade de adoção de providências imediatas para proteção da vítima.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.249, as medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória, independem da existência de inquérito ou ação penal e permanecem vigentes enquanto subsistir situação de risco à ofendida.
7. A revogação das medidas protetivas exige demonstração concreta do esvaziamento da situação de risco, o que não se verifica no caso, sobretudo diante de manifestação da vítima relatando persistência do medo e descumprimento das determinações judiciais pelo reclamante.
8. As alegações de alienação parental e de eventual ocultação da filha menor demandam dilação probatória e análise aprofundada pelo juízo natural da causa, sendo incompatível sua apreciação em sede de reclamação criminal.

IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 19, §1o e §6o, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249; TJDFT, Acórdão 1968910, 0710222-35.2024.8.07.0014, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2025.